Tribunal: TJSP
Processo: 2333741-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de refazimento de cálculos ante excesso de execução. Matéria de ordem púbica. Erro não constatado. Planilha apresentada pelo credor nos termos das decisões com exclusão dos valores indevidos. Homologação pelo d. juízo "a quo". Suspensão indeferida. Decisão mantida. Agravo não provido.